Tribunal: TJES
Processo: 5010658-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010658-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: IZIDORO BOLDT

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
LEGITIMIDADE. ASSOCIADO AO IDEC. DESNECESSIDADE.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO.

1.
No
julgamento do

REsp 1362022 / SP
(Tema Repetitivo 948),
O STJ
fixou a seguinte tese
jurídica:

"
Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade
p
ara a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente.
"
(REsp n. 1.362.022/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 24/5/2021.)

2. “
N
ão são aplicáveis as conclusões adotadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos: a) RE 573.232/SC, de que "as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial"; e b) RE 612.043/PR, de que os "beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial". 2. As teses sufragadas pela eg. Suprema Corte referem-se à legitimidade ativa de associado para executar sentença prolatada em ação coletiva ordinária proposta por associação autorizada por legitimação ordinária (ação coletiva representativa), agindo a associação por representação prevista no art. 5º, XXI, da Constituição Federal, e não à legitimidade ativa de consumidor para executar sentença prolatada em ação coletiva substitutiva proposta por associação, autorizada por legitimação constitucional extraordinária (p. ex., CF, art. 5º, LXX) ou por legitimação legal extraordinária, com arrimo, especialmente, nos arts. 81, 82 e 91 do Código de Defesa do Consumidor (ação civil pública substitutiva ou ação coletiva de consumo).’ (REsp n. 1.362.022/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 24/5/2021.)”

3. “Conforme a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, os efeitos da sentença de procedência de ação civil pública substitutiva, proposta por associação com a finalidade de defesa de interesses e direitos individuais homogêneos de consumidores (ação coletiva de consumo), beneficiarão os consumidores prejudicados e seus sucessores, legitimando-os à liquidação e à execução, independentemente de serem filiados à associação promovente.” (REsp n. 1.362.022/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 24/5/2021.)”

4.
Em diversos julgados, o TJES manifestou o entendimento acerca da inocorrência da prescrição da pretensão executória individual da sentença prolatada na ACP
nº 1998.01.1.016798-9, movida pelo IDEC, que condenou o banco apelado ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre as cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989.

5.
Isso porque, conforme entendimento firmado pelo STJ e pelo TJES, é
de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública.

6.
“
E
ste Egrégio Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a Ação Cautelar de Protesto, proposta em 24/09/2014, pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face do Banco do Brasil S/A, perante a 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF, possui o condão de interromper o prazo prescricional para o cumprimento de sentença da ação coletiva ora em questão.” (
Data da publicação: 08/nov/2018, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Número: 0005049-04.2016.8.08.0021, Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER
)

7. A
sentença proferida na ação coletiva para a defesa de direitos individuais homogêneos é genérica, devendo cada interessado, individualmente, promover previamente a liquidação de sentença por arbitramento ou por artigos para posterior ajuizamento da execução.

8. É
incabível o exame,
em agravo de instrumento,

de matéria relacionada aos cálculos apresentados pelo exequente, quando a decisão agravada não examinou a matéria, tendo fixado, como ponto controvertido,

“
a abusividade ou não dos cálculos apresentados pelo exequente.”

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010658-96.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO : IZIDORO BOLDT

PROCESSO ORIGINÁRIO:
0001820-28.2016.8.08.0056

MAGISTRADO : MARCELO SOARES GOMES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo

BANCO DO BRASIL S/A, pretendendo a reforma da decisão que, em sede de cumprimento de sentença,
rejeitou a impugnação apresentada pelo Recorrente, reputou superadas as preliminares e saneou o feito.

Pois bem.

No tocante à alegada ilegitimidade do Autor/Recorrido,
o STJ, no julgamento do

REsp 1362022 / SP
(Tema Repetitivo 948), fixou a seguinte tese
jurídica:

"
Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade
p
ara a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente.
"

Vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (CPC, ART. 927). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCEDIDA POR OUTRA. DISTINÇÃO ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR (DISTINGUISHING) DO CASO EM EXAME E AQUELAS CONSIDERADAS NAS HIPÓTESES JULGADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 573.232/SC E RE 612.043/PR). TESE CONSOLIDADA NO RECURSO ESPECIAL. NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese, conforme a fundamentação exposta, não são aplicáveis as conclusões adotadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos: a) RE 573.232/SC, de que "as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial"; e b) RE 612.043/PR, de que os "beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial".

2. As teses sufragadas pela eg. Suprema Corte referem-se à legitimidade ativa de associado para executar sentença prolatada em ação coletiva ordinária proposta por associação autorizada por legitimação ordinária (ação coletiva representativa), agindo a associação por representação prevista no art. 5º, XXI, da Constituição Federal, e não à legitimidade ativa de consumidor para executar sentença prolatada em ação coletiva substitutiva proposta por associação, autorizada por legitimação constitucional extraordinária (p. ex., CF, art. 5º, LXX) ou por legitimação legal extraordinária, com arrimo, especialmente, nos arts. 81, 82 e 91 do Código de Defesa do Consumidor (ação civil pública substitutiva ou ação coletiva de consumo).

3. Conforme a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, os efeitos da sentença de procedência de ação civil pública substitutiva, proposta por associação com a finalidade de defesa de interesses e direitos individuais homogêneos de consumidores (ação coletiva de consumo), beneficiarão os consumidores prejudicados e seus sucessores, legitimando-os à liquidação e à execução, independentemente de serem filiados à associação promovente.

4. Para os fins do art. 927 do CPC, é adotada a seguinte Tese: "Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente."

5. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

(REsp n. 1.362.022/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 24/5/2021.)”

Assim, não prosperam os argumentos do Recorrente acerca da alegada ilegitimidade ativa
ad causam
do Recorrido.

Da mesma forma, não prospera a alegação de prescrição da pretensão executória.

Em diversos julgados, o TJES manifestou o entendimento acerca da inocorrência da prescrição da pretensão executória individual da sentença prolatada na ACP
nº 1998.01.1.016798-9, movida pelo IDEC, que condenou o banco apelado ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre as cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989.

Isso porque, conforme entendimento firmado pelo STJ e pelo TJES, é
de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública.

Por outro lado,
“
e
ste Egrégio Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a Ação Cautelar de Protesto, proposta em 24/09/2014, pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face do Banco do Brasil S/A, perante a 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF, possui o condão de interromper o prazo prescricional para o cumprimento de sentença da ação coletiva ora em questão.” (
Data da publicação: 08/nov/2018, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Número: 0005049-04.2016.8.08.0021, Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER
)

Ademais, a
sentença proferida na ação coletiva para a defesa de direitos individuais homogêneos é genérica, devendo cada interessado, individualmente, promover previamente a liquidação de sentença por arbitramento ou por artigos para posterior ajuizamento da execução.

No caso, a
demanda originária

foi proposta em
2016, o que demonstra a inocorrência da alegada prescrição.

Quanto às alegações relacionadas aos cálculos apresentados pelo exequente, verifico tratar-se de matéria
não examinada na decisão agravada.

Na decisão agravada,
o juízo
a quo
fixou como ponto controvertido

“
a abusividade ou não dos cálculos apresentados pelo exequente.”

Nesse contexto, mostra-se incabível o exame da matéria no presente julgamento, sob pena de configurar supressão de instância.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto do e. Relator.

Desª. Substituta Sayonara Couto Bittencourt